Tribunal: STF
Processo: RHC 105920
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIME CONTRA A HONRA – QUEIXA-CRIME – INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP – OMISSÃO SOBRE A NECESSÁRIA REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DO FATO CRIMINOSO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL (CPP, ART. 38) – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA RECORRENTE E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.